Tribunal: TJBA
Processo: 8000845-32.2020.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000845-32.2020.8.05.0113

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s):MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, LUIZ FERNANDO MARON GUARNIERI

A9

EMENTA: ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS EM AÇÃO COMINATÓRIA. PACIENTE PORTADORA DE PARALISIA MENTAL. NECESSIDADE DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA O ADEQUADO TRATAMENTO E MANUTENÇÃO DA DIGNIDADE DA AUTORA. PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DO PROCESSO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO. OBSERVÂNCIA DA EMISSÃO DE OFÍCIO PELA DEFENSORIA PÚBLICA AOS ÓRGÃOS COMPONENTES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. ATO OMISSIVO. IMPOSSIBILIDADE. VERIFICAÇÃO DO INTERESSE E DA NECESSIDADE. ARGUIÇÃO REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. ATESTADO MÉDICO PROFERIDO POR PROFISSIONAL DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. DESNECESSIDADE. ALEGAÇÃO REJEITADA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. INTERESSE DA UNIÃO. INOBSERVÂNCIA. LITISCONSORTE PASSIVO FACULTATIVO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO PRETÓRIO EXCELSO E PELO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ARGUMENTO REFUTADO. MÉRITO. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA AO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AUSÊNCIA DE CONTRAPROVAS. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA E PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. PROVAS CONTUNDENTES. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. DEVER DOS ENTES PÚBLICOS. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA. DEVER DE FORNECER AS FRALDAS GERIÁTRICAS REQUERIDAS. PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DO PODER PÚBLICO SE UTILIZAR DO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL PARA VIOLAR DIREITOS FUNDAMENTAIS. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE EM DECORRÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. TEMA 289 DO EGRÉGIO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO PRÓPRIO ÓRGÃO ESTATAL DE MANUTENÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 128 DO STJ. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MUNICÍPIO DE ITABUNA. ENTE FEDERADO DIVERSO. DEVER DE PAGAR OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 129 DA AUGUSTA CORTE SUPERIOR DE JUSTIÇA. ARBITRAMENTO. VALOR DA CAUSA FIXADO EM MONTANTE ÍNFIMO. ARBITRAMENTO DO VALOR DE R$ 2.500,00 (DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS) A SER PAGO PELO MUNICÍPIO DE ITABUNA A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. APELAÇÃO CÍVEL MANEJADA PELO MUNICÍPIO DE ITABUNA CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO INTERPOSTO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. No caso sub examine, tem-se que não há que se falar em carência de ação por falta de interesse de agir, porquanto resta evidenciado nos autos a necessidade e a utilidade da tutela jurisdicional em favor da autora que se encontra acometida com paralisia cerebral e necessita de fraldas descartáveis para o seu tratamento com a devida dignidade. Frise-se, outrossim, que o interesse de agir resta evidenciado, também, através do ofício encaminhado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia à Secretaria de Saúde do Município de Itabuna e à Coordenação do Núcleo de Saúde Sul – conforme documentos constantes do id n. 18616995 – informando a omissão do ente municipal em fornecer as fraldas geriátricas solicitadas pela autora desde junho de 2019, contrariando as recomendações médicas. Nesses termos, segue rejeitada a preliminar arguida.

2. In casu, tem-se que se deve desconsiderar a realização de prova pericial, pois a prova documental juntada pela autora com a peça proemial é suficiente para demonstrar que a demandante necessita das fraldas geriátricas, conforme solicitação de médico credenciado ao Sistema Único de Saúde que, inclusive, faz parte do quadro de funcionários da própria Secretaria de Saúde do Município de Itabuna. Diante de tais considerações, rejeita-se a preliminar em tela.

3. De acordo com o art. 196 da Constituição Federal de 1988, a União, os Estados e os Municípios são solidariamente obrigados a conceder, à população, assistência à saúde. Em decorrência desta solidariedade e da descentralização do atendimento, nos termos do art. 198 da Constituição Federal de 1988, é possível, para o cumprimento do mencionado ônus, acionar judicialmente qualquer um dos obrigados e não todos eles. Portanto, inexistindo a necessidade de formação do litisconsórcio passivo, imperiosa se torna a rejeição da preliminar em comento.

4. Mérito.

4.1. Compulsando-se os autos, tem-se que a autora demonstrou a falta de condições para arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, inclusive com as fraldas geriátricas que ora pleiteia em decorrência da paralisia cerebral que lhe acomete. Além do mais, a necessidade econômica da autora também está evidenciada pelo fato de estar assistida pela Defensoria Pública do Estado da Bahia. É importante ressalvar, ademais, que o Município de Itabuna não apresenta qualquer contraprova acerca da hipossuficiência econômico-financeira da demandante, resumindo os seus argumentos, genericamente, acerca de uma possível ausência de provas da necessidade da autora. Dessa forma, segue mantido o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita em favor da autora.

4.2. Cabe ao Estado assegurar, através do fornecimento das fraldas geriátricas requeridas na exordial, o direito à vida, permitindo aliviar o sofrimento e a dor de moléstia ou enfermidade sem controle, garantindo ao cidadão o direito à sobrevivência. In casu, resta claro pelos documentos acostados à inicial, mais precisamente o relatório médico emitido, que a paciente necessita de fraldas geriátricas para o melhor tratamento da doença que a acomete. Nestes termos, imperioso se torna reconhecer o direito ao recebimento das fraldas geriátricas requeridas na petição inicial.

4.3. Na situação em escopo, não seria razoável que o paciente que necessita de tratamento específico aguardar a burocracia do Estado ou a deliberação orçamentária anual seguinte para atender aos cidadãos, sob pena de se violar o direito à saúde constante da Constituição Federal. Caso o Estado não cuide de proporcionar aos cidadãos os meios para tornar efetivos os direitos fundamentais, as previsões da Lei Maior restarão inócuas. Nesse sentido, é o direito de acesso à Justiça que viabiliza ao administrador propor demandas inclusive contra a própria Administração, prerrogativa inerente ao Estado Democrático de Direito, onde todos se encontram submetidos à ordem jurídica, sendo detentores de direitos e obrigações. Ademais, ao contrário do que restou alegado pelo Município de Itabuna, descabe falar em princípio da reserva do possível quando se está diante de direitos fundamentais protegidos constitucionalmente. Destarte, segue rejeitada a arguição de necessidade de aplicação do princípio da reserva do possível em razão de se impedir a violação aos direitos fundamentais do cidadão.

4.4. In casu, não há que se falar em impossibilidade da medida, tendo em vista que não houve a efetiva ordem de bloqueio, mas, apenas, uma advertência para o caso de descumprimento da ordem judicial, que, frise-se, é medida cabível, nos termos consolidados pelo tema 289 do Pretório Excelso.

4.5. Na situação em escopo, constata-se configurada a prestação do serviço pela Defensoria Pública em favor da autora, tornando imperiosa a condenação do Município de Itabuna ao pagamento de honorários sucumbenciais destinados ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública. In casu, verifica-se que não houve condenação e que o montante atribuído à causa corresponde a quantia irrisória, o que torna necessário a aplicação da norma prevista no art. 85, § 8
o
, do CPC/15, de forma a remunerar o trabalho desenvolvido pelo patrono do vencedor de forma digna e justa. Nesses termos, imperioso se torna reformar a sentença recorrida, neste particular, para fixar o montante de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a título de honorários advocatícios em favor da ora apelante a ser pago exclusivamente pelo Município de Itabuna.

4.6. No caso, o inconformismo da Defensoria Pública do Estado da Bahia quanto à reforma da sentença recorrida que deixou de condenar o Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor não merece prosperar. Vale observar que o STJ possui entendimento exatamente nesse sentido, pela sistemática de recurso repetitivo, onde destaca que se deve excluir da multimencionada condenação sucumbencial tão somente o ente público que a Defensoria Pública integra, a fim de se evitar o instituto jurídico da confusão, em que credor e devedor são a mesma pessoa. Nestes termos, segue mantida a sentença neste particular.

5. Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, vota-se no sentido de REJEITAR as preliminares arguidas, NEGAR PROVIMENTO ao apelo manejado pelo Município de Itabuna e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso interposto pela Defensoria Pública do Estado da Bahia para condenar o Município de Itabuna a pagar o montante equivalente a R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a título de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia. No mais, permanece inalterada a sentença recorrida.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos de Apelação Cível nº. 8000845-32.2020.805.0113, da Comarca de Itabuna, em que são apelantes o MUNICÍPIO DE ITABUNA e a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e são apelados JILMARA FERREIRA SANTOS, o ESTADO DA BAHIA e o MUNICÍPIO DE ITABUNA.

Acordam os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, REJEITAR as preliminares arguidas, NEGAR PROVIMENTO ao apelo manejado pelo Município de Itabuna e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso interposto pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, nos termos do voto do Relator adiante expostos.

Sala de Sessões, de de 2022

PRESIDENTE

JOSEVANDO SOUZA ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA